Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725812-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: FONSECA &amp; SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP, BASF SA, MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EPP, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO. FALHAS APRESENTADAS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONTRATANTE E CONTRATADAS. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NA MEDIDA DA CULPA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, sendo imperioso destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Logo, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos colacionados aos autos. 2. É sempre oportuno registrar que cabe à parte no objeto da perícia o ônus de não somente impugnar o laudo produzido, mas apresentar em Juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes a desmerecer o laudo pericial. Todavia, as partes não lograram assim proceder, não trazendo elementos hábeis para infirmar a prova técnica, seja para afastar a responsabilidade ou distribuir de modo diverso o percentual de culpa atribuído a cada uma. 3. Tendo em vista o montante apurado no laudo pericial para fins de recuperação da área, e considerando a medida da responsabilidade de cada uma das partes envolvidas, inclusive da parte autora, incensurável o julgamento de parcial procedência do pedido. 4. Não obstante os dissabores suportados, não são capazes de gerar dano moral, sendo necessária a comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, e, portanto, da violação a direitos da sua personalidade, o que não ocorreu. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos improvidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 85 e 87, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, ultrapassou o limite de 20% (vinte por cento) previsto em lei. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, assevera equívoco na apuração do valor da responsabilidade civil das partes, ao argumento de desrespeito ao pleiteado pelo requerente. Afirma que a condenação se baseou em laudo pericial que não corresponde à realidade da situação vivenciada pelas partes. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, o recorrido BASF S.A. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a apontada contrariedade aos artigos 85 e 87, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002